Tribunal: TJES
Processo: 5011577-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011577-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINGTON COSTA ARRUDA
COATOR: JUIZO DE MUCURICI - VARA UNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELINGTON COSTA ARRUDA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DE MUCURICI/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
00006184320208080034
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da denunciada prática dos crimes descritos nos artiqos 33, caput c/c §1º, inciso II, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para a manutenção da custódia preventiva;
2.
Está caracterizado, no caso dos autos originários, notório excesso de prazo para fins de conclusão definitiva do feito;
3.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos para a revogação da prisão preventiva.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam impostas ao paciente, mas analisando detidamente os autos entendo que a ordem deve ser denegada por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente tenho a destacar que o paciente fora denunciado em conjunto com outros dois agentes, pelo fato de que:

“no dia
14 de dezembro de 2020, por volta das 07hOOmin,
na Rua Vantuil Vieira, bairro Morumbi, Ponto Belo/ES, policiais militares e civis, dando cumprimento a
mandado de busca e apreensão
expedido no bojo dos autos de n° 0000594-15.2020.8.08.0034, constataram que
os denunciados mantinham em depósito/quardavam consiqo material entorpecente, sem
autorizaçao legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar,
a saber:
62 (sessenta e duas buchas) de substância similar a maconha, 01 (um) papelote de substância similar a crack (triturado), 01 (urn) tablete de substância similar a maconha (pesando aproximadamente 820 gramas), 16 (dezesseis) pedaços grandes de substância similar a maconha (pesando aproximadamente 300 gramas), 05 (cinco) pedras de crack e 01 (um) pé de planta similar a maconha.

Ainda
foram aprendidos durante a busca a quantia em espécie de R$ 538,50
(quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), em notas diversas, diversos petrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, a saber:
02 (duas) embalagens com diversas sacolinhas de chup-chup, 02 (duas) balanças de precisão, 22 (vinte) e duas embalagens contendo "foha de seda", 01 (uma) tesoura e 01 (uma) faca com cabo de pvc.

Ao que se apurou, os entorpecentes apreendidos foram trazidos da cidade de São Mateus-ES pelos denunciados
WELINGTON e JOSENITO (genitor da denunciada
EDUARDA), e eram fornecidos a pequenos traficantes da cidade de Ponto Belo/ES para comercialização.

Infere-se ainda dos autos que o denunciado
WELINGTON
teria se associado a JOSENITO, com o fito de comercializar os entorpecentes, realizando um investimento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em drogas, onde os lucros auferidos com a mercância seriam divididos entre os dois.

Os entorpecentes apreendidos, consoante confissão do próprio acusado WELINGTON, eram comercializados pelo valor R$ 50,00 (cinquenta reais) – no
caso dos tabletes menores de substância análoga a maconha- e, R$10,00
(dez reais) as buchas menores, sendo o dinheiro encontrado durante o cumprimento do mandado, inclusive, proveniente das vendas ate então realizadas.

Que a residência da denunciada
EDUARDA
era utilizada como depósito para os entorpecentes,
os guais eram armazenados com o seu consentimento e por reiteradas vezes.

Durante o cumprimento da Ordem judicial o denunciado JOSENITO não fora localizado na residência, sendo presos em flagrante delito apenas os denunciados EDUARDA e WELINGTON. Segundo informações destes, JOSENITO havia retornado ao município de São Mateus logo de madrugada, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Por fim, considerando o contexto de apreensão (quantidade de entorpecentes devidamente embalados e prontos para a mercancia), aliado ao contexto de estabilidade do narcotráfico, o qual se perpetrava de forma habitual e reiterada, resta indene de dúvidas a destinação ou finalidade mercantil do depósito e a ocultação dos entorpecentes apreendidos com os denunciados “(...)”.

Analisando os autos originários pode-se extrair que a decisão precedente prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo também teve o condão de decretar a sua custódia cautelar, se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, à luz da materialidade e indícios de autoria, do periculum libertatis e para fins de garantia da ordem pública.

In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos – como a inexistência de alteração factual -, aos termos do sobredito decisum preambular, não vejo como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
.

Ademais, perfilho do entendimento de que no caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo e oriundos do caso concreto, tudo para fins de preservação da ordem pública, sendo certo que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, tenho a destacar primeiramente que é de todo descabida a análise de fatos e argumento não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser efetivamente evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas cuja resultante tende a suprimir uma instância.

Deveras,
“Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte
. (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
"
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Não obstante, em homenagem a efetividade da prestação jurisdicional destaco que, como sabemos, o excesso de prazo deve ser aferido à luz da
complexidade do feito; da quantidade e comportamento dos litigantes
e d
a atuação do Estado-Juiz, sendo certo que somente é possível constatar o excesso para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

No caso concreto constato que a demora para fins de deslinde final da causa se projeta para o campo dos fatos em razão da quantidade de acusados denunciados; da necessidade de que os atos processuais sejam cadenciados guardando respeito ao contraditório; em razão de sucessivos pedidos de liberdade apresentados pelos acusados; em razão de pedido de redesignação de audiência formulado pelo próprio paciente; e pela necessidade de que fosse, finalmente, interrogado o acusado que não fora preso quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Não há que se falar, portanto, em desídia do juízo ou excesso de prazo perfectibilizado de forma ilegal, estando os autos aguardando a apresentação de alegações finais para fins de ser sentenciado.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Registre-se, finalmente, que “as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM E É COMO ME MANIFESTO
.

1
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO CAUTELAR – JURIDICIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ILEGAL EXCESSO DE PRAZO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
Analisando os autos originários pode-se extrair que a decisão precedente prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo também teve o condão de decretar a sua custódia cautelar, se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, à luz da materialidade e indícios de autoria, do periculum libertatis e para fins de garantia da ordem pública.

In casu, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos – como a inexistência de alteração factual -, aos termos do sobredito decisum preambular, não há como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica de fundamentação
per relationem.

2.
No
caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo e oriundos do caso concreto, tudo para fins de preservação da ordem pública.

3.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, é de todo descabida a análise de fatos e argumento não previamente apresentados ao juízo antecedente, devendo ser efetivamente evitada a pretendida análise
per saltum
de pretensões invariavelmente encaminhadas, cuja resultante tende a suprimir uma instância.

Não obstante, em homenagem a efetividade da prestação jurisdicional, destaca-se que o excesso de prazo deve ser aferido à luz da complexidade do feito; da quantidade e comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz, sendo certo que somente é possível constatar o excesso para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. (HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

No caso concreto constatou-se que a demora para fins de deslinde final da causa se projeta para o campo dos fatos em razão da quantidade de acusados denunciados; da necessidade de que os atos processuais sejam cadenciados guardando respeito ao contraditório; em razão de sucessivos pedidos de liberdade apresentados pelos acusados; em razão de pedido de redesignação de audiência formulado pelo próprio paciente; e pela necessidade de que fosse, finalmente, interrogado o acusado que não fora preso quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Não há que se falar, portanto, em desídia do juízo ou excesso de prazo perfectibilizado de forma ilegal, estando os autos aguardando a apresentação de alegações finais para fins de ser sentenciado.

4.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

5.
Registre-se, finalmente, que “as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6.
Ordem denegada. Unânime.

VITÓRIA/ES, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR